Tribunal: TJDFT
Processo: 0743909-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Cominatória c/c indenizatória. Desindexação de resultado de conteúdo na internet. Coisa julgada. Dano moral configurado.
1. Cassação do capítulo da sentença ofensivo à res judicata que, na esfera criminal, determinou a desindexação de conteúdo ofensivo ao apelante, com a consequente redução objetiva da presente demanda ao capítulo relativo ao dano moral.

2. A injustificável demora do provedor - por mais de nove meses – em cumprir a ordem judicial de desindexação, com especificação das URLs, de conteúdo inverídico e ofensivo à moral do apelante, fomentou a continuidade do dano, o que autoriza a respectiva compensação a ser paga pela apelada Google.